Tribunal: CARF
Processo: 10680.015089/2004-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000
O deságio obtido na aquisição de prejuízo fiscal de terceiro para quitar parte do débito consolidado no Refis não constitui receita para fins de incidência de COFINS.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL ­ MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015089/2004-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.489 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
SEMPER S/A SERVIÇO MEDICO PERMANENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000
O deságio obtido na aquisição de prejuízo fiscal de terceiro para quitar parte do
débito consolidado no Refis não constitui receita para fins de incidência de
COFINS.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e
de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado
de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso e afastar as preliminares de nulidade; no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Letícia
Domingues Costa Braga, substituída pela Conselheira Suplente Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015089/2004-92
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015089/2004-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento representado por Auto de
Infração - COFINS, para manter o valor de R$ 16.140,57, sujeito a juros de mora e multa
proporcional.
Auto de Infração relativo à insuficiência de recolhimento da COFINS- relativo
aos anos-calendários de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.
A autuação decorreu da constatação das seguintes irregularidades:
1- Falta/Insuficiência de Recolhimento da COFINS referente ao deságio na
aquisição de créditos de terceiros, em junho de 2000, no montante de R$ 538.019,24.
Fundamento Legal: Art. 1 ° da Lei complementar n° 70/91; artigos 2°, 3° e 8°, da
Lei n° 9.718, de 1998, com as alterações da Medida Provisória n° 1.807, de 1999 e reedições,
com as alterações da Medida Provisória n° 1.858, de 1999 e reedições.
2- Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado — Cofins No
procedimento de verificações obrigatórias - cotejo entre valores escriturados e os declarados em
DCTF - verificou-se diferença de recolhimento da Cofins em diversos períodos compreendidos
entre dezembro de 1999 a outubro de 2003, conforme fis. 19 a 23.
Fundamento Legal: artigo 77, inciso III, do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943; artigo
149 da Lei n° 5.172, de 1966; artigo 1° da Lei Complementar n° 70, de 1991; artigos 2°, 3° e 8°,
da Lei n°9.718, de 1998, com as alterações da Medida Provisória n° 1.807, de 1999 e reedições,
com as alterações da Medida Provisória n° 1.858, de 1999 e reedições.
As acusações fiscais foram assim descritas:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributarias pelo contribuinte supracitado, foram apuradas infrações abaixo descritas,
aos, dispositivos legais mencionados.
001 – Cofins – Falta/insuficiência de recolhimento da Cofins – Deságio na
Aquisição de Crédito de Terceiros.
A diferença (deságio) entre o prego pago e o valor do crédito compensável
advindo de prejuízo fiscal adquirido de terceiro, no âmbito do Refis, se constitui em
acréscimo patrimonial a ser reconhecido e tributado pelo IRPJ na data da aquisição de
sua disponibilidade para pagamento parcial do débito incluído no Refis e, por
decorrência, também pelas contribuições sociais (PIS/Pasep, Cofins e CSLL).
O Programa de Recuperação Fiscal, conhecido como Refis, permitiu as
empresas que por, ele aderissem, a possibilidade de deduzir, além de créditos próprios
e de terceiros, os prejuízos fiscais e as bases negativas de calculo de CSLL próprios ou
de terceiros, do valor das multas e juros dos débitos consolidados no programa fiscal
(Art. 2o , da Lei n' 9.964/2000 ). Na utilização destes créditos (prejuizo, fiscal / base
de cálculo negativa de CSLL) o valor a ser compensado é determinado mediante a
aplicação, da aliquota sobre o respectivo saldo da cedente, não sendo observada a
trava de 30%:
Prejuízo Fiscal X 15%; Base de Cálculo Negativa X 8%.
A empresa fiscalizada, inscrita no Refis, utilizou-se desta permissão legal e
efetuou a compra de prejuízo fiscal junto a - empresa EMTEC - EMPRESA
TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 17.168.923/0001-50.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015089/2004-92

Em obediência as normas que regulam a escrituração, a adquirente destes
créditos tributários deve contabilizar essa operação, registrando o direito adquirido em
seu ativo e tendo como contrapartida, a conta Caixa ou Bancos, por exemplo, o valor
refetivamente pago. No entanto, quando o valor pago 43 inferior ao valor do credito a
ser aproveitado pela ocssionaria, verifica-se que ha uma diferença (deságio) que
constitui em acréscimo patrimonial a. ser registrado na escrituração contábil.
CEDENTE: EMTEC - EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA,
CNPJ 17.168.923/0001-50:
VALOR
DOS
CRÉDITOS
A
SEREM
APROVEITADOS
PELA
CESSIONÁRIA:
Prejuízo Fiscal--- R$4.075.903,40
Direito a compensar = R$ 611.385,51
VALOR PAGO PELOS CRÉDITOS = ( - )R$ 73.366,27
VALOR TRIBUTÁVEL = R$ 538.019,24
Portanto, as receitas não incluídas ,pela fiscalizada na base de calculo por
entender que não restou configurado fato gerador de tributo federal, são, por expressa
determinação legal do art. 3°, da Lei n° 9.718, de 1998 ("totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e
a classificação contábil adotada para as receitas"), tributáveis.
Acrescente-se que, quanto ao deságio obtido na compra de prejuízo fiscal, a
norma dispõe que basta a receita ser auferida (e não necessariamente recebida, ou
ingressada "caixa da empresa") para ser tributável, o que impõe a exigência da
contribuição sobre tal montante.
002 - COFINS FATURAMENTO
DIFERENÇA APURADA ENTRE 0 VALOR ESCRITURADO E 0
DECLARADO – COFINS (VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
Dando cumprimento ao Mandado de Procedimento de Fiscal (MPF-F) n °
0610100200400754-9, demos inicio A fiscalização da empresa SEMPER S/A
SERVIÇO MEDICO PERMANENTE, CNPJ 17.312.976/0001-00 através do Termo
de Inicio de Fiscalização datado de 04/10/2004, conforme fls(13/14), e com. base na
documentação apresentada, efetuamos os procedimentos de verificação obrigatória
(cotejo entre valores escriturados e os declarados em DCTF), nos quais verificamos
diferenças de recolhimento da Cofins de diversos per iodos entre dezembro de 1999 a
outubro de 2003, informe fls.(19/13). A fiscalizada foi intimada em 19/11/2004,
conforme fls. (18/23) a justificar sobre tais diferenças, constantes no "Demonstrativo
de Situação Fiscal Apurada". A fiscalizada apresentou suas argumentações na data de
01/12/2004, conforme f1. (24). Em sua resposta a empresa não justificou a contento as
discrepâncias. Para se obter a base de cálculo efetuamos a operação inversa.
O lançamento da multa isolada encontra-se fundamentado nos artigos 222, 843 e
957, parágrafo único, inciso IV, do RIR/99. Incisos I do caput e IV do parágrafo primeiro do
artigo 44 da Lei no 9430, de 1996.
Na Impugnação foi levantada a nulidade do auto de infração, eis que lavrado por
auditores fiscais que não possuíam poderes para fiscalizar o período objeto do trabalho de
levantamento fiscal ou sucessivamente, seja acolhida a presente impugnação para cancelar a
apuração de COFINS sobre deságio na aquisição de prejuízo fiscal de terceiro para utilização no
REFIS, seja também determinada a retificação do trabalho fiscal com o levantamento de todas as
competências do período de 1999 a 2002, identificando as diferenças de COFINS favoráveis A.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015089/2004-92

Receita Federal e favoráveis ao contribuinte, apurando-se ao final, a existência de eventual saldo
devedor de contribuição, com a aplicação das penalidades cabíveis e requereu, como meio de
prova, a diligência fiscal de levantamento das diferenças de COFInS, no período 1999 a 2002,
em que o contribuinte recolheu valor superior ao escriturado.
Apreciados os argumentos, após afastada a preliminar de nulidade, o lançamento
foi julgado procedente em parte, para manter, exclusivamente, a Cofins - incidente no valor do
deságio obtido, pela impugnante, na operação de compra de prejuízo fiscal de terceiros para
quitar parte do débito consolidado no Refis - no valor de R$ 16.140, , sujeito a juros de mora e
multa proporcional.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário arguindo nulidade por
vícios no MPF e no mérito a impossibilidade de incidência da Cofins sobre o valor do deságio,
por não se pode tratar o prejuízo fiscal adquirida de terceiros (o deságio decorrente da aquisição)
como receita; pois, a Lei n. 9.964/00 não modificou a natureza jurídica de tal crédito
compensável, aquele continua, mesmo na pessoa jurídica adquirente (cessionária), a ter a
natureza jurídica de prejuízo fiscal, insuscetível de tributação pelo PIS e COFINS por não se
tratar de receita.
Após a apresentação do Voluntário, a contribuinte traz (fls. 201) a notícia obteve
decisão judicial definitiva, transitada em julgado após - manifestação do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 1999.38.00.013.867-9 na -qual se determinou
que a União Federal se ,abstenha de fazer incidir a COFINS sobre as receias não-operacionais do
ora Recorrente, tendo em vista a já declarada- inconstitucionalidade do §10, do art. 30 da Lei
9.718/98.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.

Preliminar.
Nulidade do MPF.

Inicialmente, cabe afastar a alegação de nulidade por eventuais vícios ou ausência
do Mandado de Procedimento Fiscal.
Nos termos do Acórdão 9202003.956 datado de 12/04/2016, pela 2a. Câmara
Superior de Recursos Fiscais:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015089/2004-92

VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal MPF,
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento. Recurso Especial negado.

A consequência da falta da lavratura do instrumento de prorrogação do processo
de fiscalização ou ciente ensejaria a recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão
da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias, nos moldes da Súm,
CARF 75, uma vez exercida a denúncia espontânea em tempo hábil, o que não é o caso dos
autos, conforme será esclarecido adiante.
Por outro lado, eventuais omissões ou incorreções afligindo o MPF não
contaminam automaticamente a autuação, pois a atividade de lançamento é obrigatória e
vinculada, a teor do art. 142 do CTN. Há a necessidade de o contribuinte provar que a presença
do vício ocasionou prejuízo em sua defesa. Esse é o atual posicionamento da jurisprudência
dominante no CARF:

PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.O Mandado de
Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da RFB, não
podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos termos do art.
142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o
lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em
função de portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores
estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do
lançamento.
Acórdão no 9303003.876, de 19/05/2016
MPF NULIDADE.
Não é nulo o lançamento por prorrogação de MPF além do prazo regulamentar, quando
não comprovado o prejuízo à defesa do contribuinte. A falta de prorrogação do MPF no
prazo correto, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa e não se
equipara à ausência de MPF.
Acórdão no 9101002.132, de 26/02/2015

Feitas essas considerações, afasto a preliminar de nulidade.

Mérito.
1 – Do lançamento de Cofins sobre o valor do deságio.
Conforme entendimento referendado pela DRJ, o lançamento foi mantido, haja
vista que tratou-se de tributar o ganho eventual (receita) obtido na cessão de Crédito quando da
aquisição de prejuízo fiscal e base de cálculo da CSLL de terceiros para liquidação de juros e
multas âmbito do Refis.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015089/2004-92

Isto porque, a fiscalização constatou que a recorrente, beneficiando-se do
dispositivo legal, que permite a utilização de prejuízos fiscais de terceiros para liquidação de
juros e multas consolidados no Programa de Recuperação Fiscal — Refis — (artigo 2 °, § 7° da
Lei n° 9.964, de 2000) acordou com a cedente a aquisição de prejuízo fiscal, aproveitando-o na
proporção permitida pela legislação (15% do valor do prejuízo), no caso, R$ 611.385,51 por R$
73.366,27 e que tal operação não foi registrada na contabilidade.
Conforme consta dos autos, da auditoria desta operação foram efetuados, entre
outros, o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, processo n° 10680.015087/2004-01,
objeto do Acórdão n° 8.573, de 25 de maio de 2005, juntado As fls. 153/161, cujos lançamentos
de IRPJ e CSLL decorrentes da omissão de receita operacional resultante do não oferecimento à
tributação do valor do deságio na aquisição de créditos de terceiros, no montante de R$
538.019,24, foram julgados procedentes e que embora tivesse havido Recurso Voluntário ao
Carf, ele não foi conhecido em razão de pedido de desistência da própria contribuinte, conforme
se verifica no Acórdão CARF 1201001.866 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 17 de agosto
de 2017.
Quanto a questão discutida nestes autos, esclarece a Recorrente que ainda que se
tenha alguma diferença entre o valor de aquisição e o utilizado, não se trata de ganho obtido, pois
-a aquisição por terceiros não modifica a natureza de prejuízo fiscal não existiu ganho
patrimonial como faz crer o acórdão, pelo simples motivo de que o prejuízo, fiscal jamais foi
tratado como renda tributável pela legislação do IRPJ/CSLL.
Isto porque, embora a Lei 9.718/99, em seu art. 3o. Equipare o conceito de
faturamento ao de receita bruta para fins de tributação o PIS e da COFINS, o que a Recorrente
questiona é se o prejuízo fiscal adquirido de terceiros tem a natureza jurídica de receita, o que ela
nega.
A Lei n 0 9.964/-2000, que instituiu o, Programa s de Recuperação Fiscal em seu
art: 20, § 7°, I, II, facultou ao contribuinte que aderisse ao –programa Ambos passaram a ter, nos
termos da legislação de regência, poder de compensação (quitação) e juros e multa dos débitos
consolidados no âmbito do-REFIS em seu art. 2, parag. 7o., I e II, facultou ao contribuinte que
aderisse ao programa a liquidação de parte de seus débitos (multa e juros) mediante a
compensação de créditos próprios ou de terceiros, mediante a utilização de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa de CSLL, própria ou de terceiros.

Art. 2o O ingresso no Refis dar-se-á por opção da pessoa jurídica, que fará jus a regime
especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o art. 1o.
§ 7o Os valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e a juros moratórios,
inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, poderão ser liquidados,
observadas as normas constitucionais referentes à vinculação e à partilha de receitas,
mediante:
I – compensação de créditos, próprios ou de terceiros, relativos a tributo ou contribuição
incluído no âmbito do Refis;
II – a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social
sobre o lucro líquido, próprios ou de terceiros, estes declarados à Secretaria da Receita
Federal até 31 de outubro de 1999.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015089/2004-92

A lei de regência do REFIS reconheceu o direito do optante em utilizar créditos de
terceiros, decorrentes de prejuízos fiscais, abatendo em sua conta REFIS os valores titulados 'à
multa e juros, não impondo nenhuma condicionante ao seu aceite, e nem mesmo transmudando a
sua natureza jurídica.
Destaque-se que a Lei 9.964/00 tratou indistintamente do prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL próprios do contribuinte ou adquiridos de terceiros. Ambos passaram
a ter, nos termos da legislação de regência, poder de compensação (quitação) "e juros e multa
dos débitos consolidados no âmbito do-REFIS.
O prejuízo fiscal e base negativa da CSLL não podem ser consideradas receitas
para fins de incidência das contribuições sociais (PIS e COFINS) bem como para fins de
tributação pelo IRPJ e CSLL.
Como acertadamente observado pela Recorrente, não se pode tratar o prejuízo
fiscal adquirido de terceiros (o deságio decorrente as aquisição) como receita, pois a Lei n.
9.964/00 não modificou a natureza jurídica de tal crédito compensável, ele continua com a
mesma natureza jurídica, mesmo na pessoa adquirente (cessionária), a ter natureza jurídica de
prejuízo fiscal, insuscetível de tributação pelo PIS e COFINS, por não se tratar de receita.
A confirmação de que, o prejuízo fiscal adquirido de terceiro não pode ser
desnaturado, e não o foi pela Lei 9.964/00, está no art. 7. 0 -do Decreto n. 3.4311/00 que
regulamentou .o REFIS ao prever que a transferência- do prejuízo fiscal por valor inferior ao,
que este é utilizado para fins de quitação de multa —e juros não implica em perda dedutível na
determinação do lucro líquido da empresa cedente.
Tal previsão legal deixa - evidenciada que a, deságio na operação de alienação
(transferência) de base de calculo negativa de CSLL e de prejuízo fiscal não tem a natureza
jurídica de receita.
Além do mais, considerando que o Recorrente possui uma decisão judicial objeto
do Mandado de Segurança 1999.38.00.013.867-9, já definitiva (fls. 204), tratando do direito de
não ser tributado pela COFINS incidentes sobre suas receitas . não-operacionais considerando
ainda que já fora reconhecido, nestes autos, que o deságio, obtido na aquisição de prejuízo fiscal
constitui receita não-operacional, não há que se falar que a referida receita se presta a ser base
de calculo da COFINS como pretendeu o acórdão recorrido.
Ademais, como bem lembrado pela Recorrente, necessário ainda que considerar
quando da liquidação deste julgado a realização de levantamento referente a de todas, as
competências do período de 1999 a 2002, ,identificando as diferenças de COFINS favoráveis a
Receita Federal e apurando-se; ao final, a existência de eventual saldo devedor de contribuição
social.
Isto porque, conforme demonstrado o deságio obtido na aquisição de prejuízo
fiscal de terceiro não receita tributável para fins de apuração de PIS e COFINS, de maneira que
da apuração fiscal, observa-se que para diversas competências há indicação de recolhimento a
maior do tributo devido, o qual em sendo confirmado deverá ser reconhecido como crédito do
contribuinte.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.489 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015089/2004-92

Ante o exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade e no
mérito, DAR PROVIMENTO o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital